Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718057-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NILSON LIMA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO DEMOLITÓRIO PRATICADO PELO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO DE DANO MATERIAL OU MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. 1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas de forma irregular em área pública, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental. 2. Comprovada que a edificação erigida pelo requerente foi feita sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), deve-se reputar legítimo o ato demolitório praticado pelo ente distrital. 3. Diante da legalidade do ato demolitório e da ausência de demonstração de eventual abuso do poder estatal, afasta-se eventual responsabilidade civil patrimonial ou extrapatrimonial, porquanto não houve ato ilícito perpetrado pelo Distrito Federal, que, na realidade, agiu no estrito cumprimento de seu dever legal. 4. Apesar de sua inegável importância e força jurídica, o direito à moradia previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal. 5. Recurso de apelação desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, requerendo a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de ato demolitório. Para tanto, afirma que, embora o direito à moradia não seja absoluto, o ato demolitório não cumpriu os preceitos legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 6o e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 6.138/18), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (RE 1451954 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar curso ao apelo, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1458347 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020